Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712211-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA WADEL LTDA AGRAVADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA WADEL LTDA contra decisão proferida em ação de falência (art. 94, II da Lei 11.101/2005 - execução frustrada) movida por FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA, na qual o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido e decretou a falência da empresa agravante e de LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, fixando o termo legal de 90 dias, contados retroativamente a partir de 21/07/2021 (ID 113219386 dos autos de origem, mantida aos IDs 118449974, 119472000 e 120755541). Preparo regular aos IDs 34504050 e 34551578. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 25/04/2022, por meio da qual o magistrado a quo homologou o acordo firmado entre as partes e levantou a falência de LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e TRANSPORTADORA WADEL LTDA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. (ID 122469559 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora